Tribunal: STF
Processo: ARE 1324425
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 76):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS ANTERIOR À LEI DISTRITAL 3.877/06. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DA CODHAB. PARTE ADVERSÁRIA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE. 
    1. A proibição de cessão/transferência de imóvel objeto de programa habitacional adveio com a edição da Lei distrital n. 3.877/2006, a qual não pode ser aplicada de forma retroativa a programas habitacionais anteriores a sua vigência. No caso, o imóvel foi adquirido em 1992 por meio de cessão de direitos, aplicando-se à hipótese o Decreto n. 10.056/86, que não vedava a transferência a terceiro adquirente de boa-fé. 
    2. Embora a CODHAB seja uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, fora constituída mediante aportes de recursos exclusivos do Distrito Federal, integrando sua Administração indireta e vinculada à Secretaria de Estado. Desse modo, nítida a confusão patrimonial entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421/STJ, não sendo possível condenação da referida entidade ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública local, uma vez que estão atreladas a mesma Fazenda Pública. Precedentes. 
    3. Apelação conhecida e provida em parte.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 134, §2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 93):
    “A relutância dos tribunais em deferir os pedidos de honorários advocatícios deduzidos pela Defensoria Pública tem por supedâneo a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça — STJ, na qual se consolidou o entendimento de que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 
    Nesse caso, a impossibilidade do pagamento supostamente se justificaria na tese de que, sendo as Defensorias órgãos pertencentes a Entes Públicos, haveria a confusão entre devedor e credor, nos termos do art. 381 do Código Civil, o que resultaria na extinção da obrigação. 
    Entretanto, compreender a Defensoria Pública como uma instituição desprovida de autonomia, bem como interpretar a Súmula 421 de modo a isentar a Fazenda Pública, como um todo, do pagamento de honorários às Defensorias Públicas, consiste em grande equívoco. 
    Na hipótese dos autos, a CODHAB trata-se de uma pessoa jurídica de direito privado, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Assim, a similaridade entre as duas é apenas de pertencerem ao mesmo órgão, contudo, não estão relacionadas, possuindo cada uma sua autonomia em relação ao Distrito Federal, não havendo razão para desobrigar a CODHAB de realizar o pagamento dos honorários.”
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 9, p. 45-46).
    A Presidência desta Corte Suprema, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 1002 (RE 1.140.005) da sistemática da repercussão geral (eDOC 10).
    Recebidos os autos na origem, a Presidência do Tribunal de origem considerando que o tema 1.002 da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida nos autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 12, p. 3).
    É o relatório.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.
    No julgamento do RE 1.140.005, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 10.8.2018 (Tema 1.002), o Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. O acórdão restou assim ementado:
    “Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.”
    Portanto, reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar o julgamento de mérito do recurso paradigma e, após, observar-se a sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente